Tribunal: TJPA
Processo: 0060040-36.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060040-36.2015.8.14.0040

APELANTE: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARKET LIST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SOBREPOSIÇÃO DE PRINCÍPIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

A interposição de Apelação em face da decisão saneadora que indefere a petição inicial da ação e determina o prosseguimento da reconvenção revela erro grosseiro, eis que não há encerramento da fase de conhecimento.

A recorrente opôs embargos de declaração para apontar equívoco no decisum, visto que houve a extinção sem resolução do mérito da ação na Decisão de Saneamento do processo, logo devido o recurso de apelação ao invés de agravo de instrumento.

Destaco que o Embargo de Declaração é oposto para sanar erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, observo as razões recursais e vislumbro a tentativa de rediscussão da matéria na qual já fora apreciada.

Embargos Rejeitados

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE PARAUAPEBAS
contra acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público pela relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela embargante

em face de
MARKET LIST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
.

Em síntese da demanda, os autos da ação principal foram extintos, sem a resolução do mérito. Mesmo assim, houve o prosseguimento dos autos, em razão da reconvenção feita na oferta da contestação.

Inconformada, a Central das Cooperativas interpôs apelação em que defende a reforma da decisão interlocutória para determinar o prosseguimento da ação, tendo em vista que o edital de licitação e contrato administrativo que instrumentalizam a concessão não é documento essencial para dar continuidade na causa.

No mérito, aduz que obteve a concessão para exploração do serviço de transporte público no Município de Parauapebas, em aplicação da Lei nº 8.987/95, além de que a ação versa sobre discussão contratual, não havendo que se falar em matéria de natureza pública, bem como a decisão fragiliza a subsunção do princípio da prestação jurisdicional e da inafastabilidade do Poder Judiciário.

O apelado apresentou contrarrazões em que pugna o não conhecimento da apelação, considerando que o recurso cabível contra decisão interlocutória que analisa parte do mérito da ação é o agravo de instrumento.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

A 1ª Turma de Direito Público proferiu Acórdão no qual seguiram o voto da relatora que subscreve para determinar o não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Irresignada, a recorrente opôs embargos de declaração para apontar equívoco no
decisum
, visto que houve a extinção sem resolução do mérito da ação na Decisão de Saneamento do processo, logo devido o recurso de apelação ao invés de agravo de instrumento.

Em apresentação das contrarrazões ao recurso, o embargado impugnou todos os argumentos e apontou a tentativa de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que confirmou a sentença na qual determinou a ocorrência da prescrição intercorrente, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

Portanto, se uma decisão extingue a ação, fundamentada em uma das hipóteses do Art. 485 do Código de Processo Civil, constitui-se em sentença, independentemente ao nome que se queira lhe atribuir. E contra tal, consoante disposição do Art. 1.009 do CPC, cabe recurso de Apelação e não Agravo de Instrumento.

Assim, data máxima vênia, há evidente contradição no acórdão objurgado, pois embora faça referência ao Art. 203, §1º, entende que a decisão constitui caráter interlocutório, quando expressamente o diploma indicado na decisão dispõe que em atos do juízo fundamentados nos Arts. 485 e 487 do Código de Processo Civil ter-se-á o pronunciamento judicial por sentença e não decisão interlocutória.

Ora, mais um fator determinante para se qualificar a decisão de primeiro grau como sentença e não interlocutória, é que houve a condenação em honorários de sucumbência.

(...)

Contudo, em análise detida do acórdão, vislumbro o seguinte:

De plano, verifico que o ato jurisdicional impugnado não desafia a interposição de Apelação Cível, eis que se trata de Decisão Interlocutória Saneadora, a qual deve ser atacada mediante interposição de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o ato impugnado é expresso ao consignar que a ação prosseguirá em relação a reconvenção interposta pelo requerido, motivo pelo qual não há que se falar sequer em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, eis que se trata de erro grosseiro.

(...)

Desta forma, não havendo a extinção da fase de conhecimento, não há que se falar em sentença impugnável através de Apelação.

Segundo a Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão interlocutória é Agravo de Instrumento, não havendo que se falar em dúvida objetiva, requisito essencial a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024